Tribunal: TJMT
Processo: 0004453-80.2019.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004453-80.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIONE SOUZA FERREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE ALBERNAS FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004453-80.2019.8.11.0037

APELANTE: EDIONE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – POSTULADA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

– POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com a tese firmada no recurso repetitivo Resp n. 1.675.874 – MS, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

A fixação de indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004453-80.2019.8.11.0037

APELANTE: EDIONE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edione Souza Ferreira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 [descumprimento de medidas protetivas], e ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação dos danos causados à vítima.

Em suas razões, a defesa almeja a exclusão ou a redução da indenização arbitrada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo para reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004453-80.2019.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à exclusão ou à redução da indenização arbitrada em favor da vítima, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso comporta parcial provimento.

Descreve a peça acusatória que, no dia 9/7/2019, aproximadamente 18h30min,
Edione Souza Ferreira
descumpriu medidas protetivas deferidas em favor de Aline Albernas Freitas. Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado nos termos da exordial.

No que se refere à exclusão do
quantum

indenizatório,
registro que houve pedido expresso na denúncia [id. 166409689 - Pág. 6], de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Esse entendimento vai ao encontro da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, fixada nestes termos: “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
[1]
.

Quanto ao valor da indenização, para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

A 3ª Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do c. Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, apontou que, no termo extrajudicial de qualificação, o apelante afirmou trabalhar como pedreiro, perfazendo o valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), concluindo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra incompatível com sua condição econômica e social.

O arbitramento do valor indenizatório deve considerar diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em si, etc.

No caso, além de o recorrente não ostentar poder aquisitivo – seu salário gira em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) –, o fato gerador da indenização não foi tão grave a ponto de justificar o valor reparatório reconhecido na sentença.

Depois, cabe à vítima pedir complementação no juízo civil se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal.

Portanto, tenho que a indenização deve ser reajustada para
R$ 1.000,00 (mil reais)
, como valor mínimo, podendo a ofendida complementar o
quantum
pela via civil, caso entenda necessário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1. AMEAÇA [...] 2. LESÃO CORPORAL [...] REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento”
(N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
parcialmente provejo
o apelo para redimensionar a indenização imposta, ficando o apelante condenado a pagar o
valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
à vítima, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença.

É como voto.

[1]
STJ. REsp 1675874/MS. Julgado em: 28.02.2018. DJe: 08.03.2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023